Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700402-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS OLIVEIRA GARCIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS OLIVEIRA GARCIA DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0765180-33.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar o agravado a fornecer a medicação Ustequinumabe, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MATHEUS OLIVEIRA GARCIA DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento USTEQUINUMABE 45mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 117901534. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com doença de CROHN; (II) já fez uso de azatioprina, com intolerância gástrica. Em uso atual de Stelara, desde 08/2019, com remissão sustentada profunda; (III) necessita do medicamento prescrito com urgência, 2 ampolas, 1 vez por mês, em meses alternados, por prazo indeterminado, conforme relatório médico da Dra. Stefania B. Gabriel, CRM-DF 12.727. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 16.711/2022; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não está contido nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de RS 31.738,70 (trinta e um mil setecentos e trinta e oito reais e setenta centavos. Com a inicial vieram os documentos. Na Decisão ID 117939013 o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública declinou a competência para este juízo especializado. É o relatório necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA De acordo com o Enunciado no 18 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, "sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário e/ou consulta dos bancos de dados pertinentes, (Redação dada pela III Jornada de Direito de Saúde - 18.03.2019)". Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora das condições do PCDT), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação ao tratamento da situação clínica da parte requerente. 1 _ Como se pode perceber, os pedidos de fornecimento de medicações padronizadas pelo SUS para uso em casos clínicos não contemplados no PCDT demandam uma análise mais aprofundada da documentação médica, porquanto há uma controvérsia técnica entre o médico assistente e os profissionais do SUS responsáveis pela aprovação do PCDT. Assim, dada a maior complexidade da demanda, fixo a competência desta Vara Especializada em Saúde Pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento USTEQUINUMABE 45mg, instruindo o pedido com relatório MÉDICO atestando a necessidade do tratamento para controle de Doença de Crohn. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na nota técnica anexa verifica-se que, antes de emitir sua conclusão, o NATJUS realiza uma cuidadosa análise de dados clínicos, bem como da literatura médica correlata e posicionamento das Sociedades Médicas de referência. Não raras vezes, entende necessária a complementação de documentos, a fim de aferir se há evidências científicas de superioridade do tratamento em contraponto às opções regularmente dispensadas pelo SUS. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custobenefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. 2.2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. [...] Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) a medicação Ustequinumabe é indispensável para a sua sobrevivência; 2) o relatório médico comprova a urgência no acesso à medicação, pois apresentou remissão profunda da doença, melhora dos sintomas e da atividade inflamatória; 3) o não uso da medicação provocará a evolução da doença para uma estenose do íleo terminal e culminando com a necessidade de cirurgia; 4) as dores abdominais e a diarréia prejudicam sobremaneira a qualidade de vida e o incapacita para o trabalho; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela para obrigar o agravado a fornecer a medicação Ustequinumabe, no prazo máximo de 10 dias, devendo o tratamento ser custeado na rede particular de saúde, às expensas do réu; 6) no mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados constata-se a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obrigar o agravado a fornecer a medicação Ustequinumabe ao agravante. De acordo com o relatório médico (ID. 42602662) emitido em 15/09/2022 pela Dra. Stefânia Burjack Gabriel, CRM/DF 12727/DF, o agravante foi diagnosticado, em 2019, com Doença de Crohn, CID E 50.0, e apresentou remissão sustentada profunda da doença com o uso da medicação Ustequinumabe. A médica relata que, sem o uso da referida medicação, o agravante apresenta dores abdominais, diarréias, risco de evoluir para obstrução intestinal e consequente cirurgia para a retirada do intestino. Há, portanto, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente. Além disso, a não realização do tratamento prescrito acarreta sofrimento psíquico e incapacidade laboral. Cumpre ressaltar que o agravante já fez tratamento com a medicação Azatioprina, mas apresentou intolerância gástrica. Desde agosto de 2019 estava usando o Ustequinumabe pelo plano de saúde, com remissão da doença. Contudo, não tem mais plano de saúde e não tem condições de arcar com os custos da medicação, razão pela qual recorre ao Poder Público para a continuidade do tratamento. O Distrito Federal, através da Diretoria de Assistência Farmacêutica, negou o fornecimento da medicação sob o argumento de que o diagnóstico de Doença de Crohn não é condição clínica contemplada pelo PCDT/MS para o fornecimento de Ustequinumabe (ID. 42602662). A médica assistente apontou no seu relatório que a medicação Ustequinumabe tem registro na ANVISA para o uso recomendado, com indicação em bula (ID. 42602662 - Pág. 19). Em consulta ao site[1] da ANVISA, foi encontrada a indicação da medicação prescrita, STELARA (Ustequinumabe), para a Doença de Crohn, como se extrai do bulário eletrônico[2]: Doença de Crohn Stelara® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tem contraindicações para tais terapias. [...] Em pacientes com doença de Crohn, IL-12 e IL-23 estão elevadas nos intestinos e gânglios linfáticos. Isto é acompanhado por aumentos séricos dos níveis de IFN e IL-17A, sugerindo que a IL-12 e IL-23 promovem a ativação do Th1 e Th17 na doença de Crohn. Tanto a IL-12 quanto a IL-23 também podem estimular a produção de TNF-alfa por células T, resultando na inflamação intestinal crônica e lesão das células epiteliais. Associações significativas foram encontradas entre a doença de Crohn e polimorfismos genéticos nos genes IL23R e IL12B, sugerindo um potencial papel causal para a IL-12/23 de sinalização na doença. Isto é suportado pelos dados pré-clínicos que demonstram que a sinalização IL-12/23 é necessária para a lesão intestinal nos modelos de rato para doença inflamatória intestinal. Através da ligação às subunidades p40 compartilhada da IL-12 e IL-23, Stelara® exerce seus efeitos clínicos na psoríase, artrite psoriásica, doença de Crohn e na colite ulcerativa pela interrupção das cascatas das citocinas associadas às Th1 e Th17, que são fundamentais para a patologia destas doenças. Portanto, apesar de a medicação requerida não ser contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn, ela consta no bulário eletrônico da ANVISA como indicação de tratamento para a referida patologia. Além disso, o agravante já fez uso de outra medicação, Azatioprina, mas apresentou intolerância gástrica. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Resta comprovada a necessidade do agravante em retomar o tratamento com a medicação Ustequinumabe, pois o não uso da medicação acarreta piora em seu quadro clínico, com risco de perder o intestino. A incapacidade financeira do agravante também está comprovada, pois ele tem 23 anos, é profissional de educação física e aufere renda aproximada de R$ 2.000,00. (ID. 42602662 – Pág. 10). Por fim, a medicação é registrada na ANVISA sob o registro no 1.01.236-1, com validade até 10/2029. Cumpre ressaltar, como já explicado, que a ANVISA reconhece a indicação da medicação Stelara para o tratamento da Doença de Crohn. A probabilidade do direito é evidente no caso dos autos, tendo em vista que a saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição da República. O risco de dano é clarividente, porque foi esclarecido pela médica que não realização do tratamento pode causar danos irreversíveis ao agravante, com retirada do intestino e risco de morte. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao Agravante a medicação Ustequinumabe (Stelara) a ser custeada às expensas do réu, conforme o relatório médico juntados nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se, inclusive o agravado para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. [1] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/stelara-ustequinumabe-nova-indicacao - acesso em 11/01/2023, 16h57 [2] https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=112363394, acesso em 11/01/2023, 17h BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 18:03:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador